Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-18.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008056-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ETERIA PIRES GOMES - CPF: 632.644.639-20 (APELANTE), PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - CPF: 998.889.121-00 (ADVOGADO), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (ADVOGADO), HELIO CARDOSO GOMES - CPF: 576.204.669-91 (APELANTE), DIONE DA SILVA SOARES - CPF: 004.965.811-55 (APELADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.887.131-97 (ADVOGADO), O. GOVEIA DE MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 09.554.117/0001-91 (APELADO), MADEIREIRA MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.958.320/0001-84 (APELADO), MADEIREIRA MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.958.320/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULOS – MOTOCICLETA COM FAROL APAGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

Não há como imputar culpa à ré pelo acidente e os danos narrados nos autos, tendo em vista que ao trafegar com o farol desligado, ainda mais em período noturno, vítima assumiu o risco das circunstâncias sofridas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ETERIA PIRES GOMES e HÉLIO CARDOSO GOMES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais Decorrentes de Acidente Trânsito de nº 1008056-18.2020.8.11.0003,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aduz a culpa da requerida referente ao acidente.

Alega que, por ter supostamente invadido a pista a fim de realizar manobra para adentrar o estabelecimento comercial, o preposto da requerida teria sido o causador do acidente, objeto dos autos.

Diante disso, requereu a sua condenação ao pagamento de uma indenização a título de danos materiais e morais.

Contrarrazões, no id. 170270354.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Extrai-se dos autos que no dia 02 de agosto de 2018, por volta das 18:45 horas, o preposto da ré Dione da Silva Soares, motorista do caminhão placa HTT-0124, de propriedade da empresa ré, no KM 118 da BR 163, ocorreu um acidente (colisão frontal), quando fazia o sentido Rondonópolis/Itiquira-MT, e a vítima Fernando Cardoso Gomes, pilotando uma motocicleta no sentido Itiquira/Rondonópolis-MT, quando o caminhão ao realizar a manobra para adentrar a esquerda no Auto Posto Ursão, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima, que infelizmente veio à óbito.

Pois bem.

Tratando-se de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nota-se que o dispositivo mencionado trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação de três elementos:
o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso
.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

Ademais, sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

A prova material centrada no processo é o laudo, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, no qual consta que a vítima pilotava uma moto Honda Biz, Placa KAB-7265, pela BR 163, sentido Itiquira-Rondonópolis-MT., ao passo que o réu dirigia o caminhão placa HTT-0124, pela BR 163, sentido Rondonópolis-Itiquira-MT, quando ao realizar a manobra para adentrar à esquerda no Auto Posto Ursão, houve a colisão frontal.

Há, no documento público, que o acidente ocorreu à noite e a vítima
trafegava com farol desligado
.

Com efeito, sabe-se que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, não podendo ser apreciado isoladamente, ou seja, devem ser analisados em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

A prova oral centrada no processo, mormente o depoimento do Policial Rodoviário Federal, dá informes que respalda o contido no boletim de ocorrência, ou seja, explicitou que a vítima conduzia a sua motocicleta com o farol apagado.

Diante disso, não há como imputar culpa ao motorista do veículo de propriedade da empresa ré, tendo em vista que ao trafegar com o farol desligado, ainda mais em período noturno, a vítima assumiu o risco das circunstâncias sofridas.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023